Tribunal: STF
Processo: Rcl 80076
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ALCANCE DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO RESTRITA AOS PROCESSOS PENDENTES, NOS TERMOS DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC. PROCESSO DE ORIGEM COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.